Tribunal: TJMT
Processo: 1065480-19.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065480-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES - CPF: 890.929.371-34 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1065480-19.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR POR DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO FEITO - PEDIDOS CONEXOS QUE PODERIAM SER REUNIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença de primeiro grau, que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, em conformidade com o disposto nos arts. 337, § 4º e 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 236011231).

2.

Pois bem, o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma separada, revela abuso do direito de demandar.

3.

O que se vê nos autos é que a reclamante pleiteia a descaracterização do contrato temporário e em ambos os processos (
1065480-19.2023.8.11.0001 e

1069896-64.2022.8.11.0001
)
requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

4.

Observa-se, após consulta no Sistema PJE, que o advogado da demandante protocolou a primeira demanda em 5/12/2023, e esta em 4/11/2023, indicando o mesmo período de 2018/2023, ambas para requerer a descaracterização dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso.

5.

No caso,
considerando a conclusão nº 18 da 1ª Turma Recursal
, os direitos aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário; pagamento de FGTS) poderiam ser demandados em única ação, revelando evidente o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV).

6.

Ressalta-se que a magistrada singular determinou a intimação da reclamante para se manifestar expressamente nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o reclamado, referente ao mesmo vínculo de trabalho (id. 236011227).

A reclamante manifestou, no id. 236011229, esclarecendo que, apesar de haver dois processos sobre o mesmo vínculo, as causas de pedir são distintas.

Veio, posteriormente, a prolação da sentença extintiva (id. 236011231), com a condenação em litigância de má-fé.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 60, §1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024